Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Nas ações que versem sobre direito real imobiliário, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens; ou ação resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuge ou de ato praticado por eles, conforme art. 73, §1o, incisos I e II, do CPC.
2. A alegada nulidade de instrumento de cessão de direitos firmado entre a Autora e o seu ex-companheiro, Réu na ação originária, de forma a resultar na eventual invalidação de toda a cadeia sucessória de alienação de direitos sobre o imóvel, inclusive com a possibilidade de retomada do bem, diz respeito a ambos os cônjuges adquirentes e atuais ocupantes do imóvel, devendo a lide ser decidida de forma uniforme em relação ao casal possuidor do bem, o que impõe, a citação do cônjuge varão.
3. Recurso conhecido e provido.